Tribunal: TCU
Processo: 012.626/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento do atendimento do Acórdão 2801/2019-Plenário (TC 016.156/2017-0), relacionado com o contrato 10/2016, firmado pela Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA) para a prestação de serviços de consultoria e assessoria em gestão de processos de licitação, contratos administrativos e gestão contratual de obras e serviços de engenharia

Inteiro teor:
Acórdão 867/2024-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos de monitoramento acerca do atendimento da determinação expedida no item 9.7 do Acórdão 2801/2019-TCU-Plenário (peça 3) no sentido de que a Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA) adotasse medidas administrativas com vistas ao ressarcimento de eventual débito referente ao Contrato 10/2016, celebrado com o Instituto Capacitar de Educação Profissional e Consultoria em Administração e, posteriormente, informasse a esta Corte de Contas o resultado do processo administrativo 23204.015472/2017-22. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em considerar cumpridas as determinações objeto do subitem 9.7 do Acórdão 2801/2019-TCU-Plenário e 1.7 do Acórdão 2239/2023-TCU-Plenário , dar ciência desta deliberação à Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA); e apensar os presentes autos ao processo originário (TC Processo 016.156/2017-0 ): 1. Processo TC- Processo 012.626/2021-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Universidade Federal do Oeste do Pará (11.118.393/0001-59). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Oeste do Pará. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.